Tribunal: TJDFT
Processo: 0710461-34.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710461-34.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LOCC - LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA EXPRESS EIRELI, MARIA VITORIA INACIO DE OLIVEIRA APELADO: BANCO BRADESCO SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por LOCC - LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA EXPRESS EIRELI e MARIA VITORIA INACIO DE OLIVEIRA interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, que nos autos dos Embargos à Execução ajuizado em desfavor do Banco Bradesco S.A., indeferiu a petição inicial. Compulsando a certidão de prevenção constante no id. 41431125, observo que o presente recurso foi distribuído aleatoriamente para esta Relatora. Contudo, verifica-se que a Ação de Execução vinculada a demanda dos presentes Embargos à Execução, qual seja, autos no 0710463-04.2022.8.07.0006) foi distribuída anteriormente a eminente Desembargadora SONÍRIA ROCHA CAMPOS D ́ASSUNÇÃO, da egrégia 6a Turma Cível desta Corte de Justiça, fato que atrai a regra de prevenção de órgão contida no art. 81, § 1o do Regimento Interno desta Casa de Justiça, in verbis: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016). Com estas observações, considerando a incompetência desta Relatora, revogo a decisão de id. 42195068, cuja questão deverá ser analisada pela julgadora preventa. Em sendo assim, determino o retorno dos autos ao Setor de Distribuição de 2a Grau para que proceda, na forma regimental, com a redistribuição do feito a Desembargadora SONIRIA ROCHA D ́ASSUNÇÃO CAMPOS da 6a Turma Cível, ou, na sua eventual ausência (art. 79, §1o do RITJDFT), a um dos ilustres membros daquele órgão judicial, por força da prevenção do órgão. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora